Tribunal: TCU
Processo: 023.438/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 806/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Aroldo Pereira Milhomem em favor da Sra. Cremilda Ferreira Milhomem (cônjuge do instituidor), emitido pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o instituidor ocupava a graduação de Capitão de Fragata na ativa, passando para a reserva remunerada com proventos de Capitão de Mar e Guerra; Considerando que, de acordo com o art. 15, caput , da Lei 3.765/1960 (com redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001), a pensão militar deve ser igual ao valor da remuneração do militar; Considerando que, por ocasião de seu óbito, em 26/6/2020, a pensão por ele instituída poderia ter como base o posto/graduação de Contra-Almirante, nos termos do art. 6o da Lei 3.765/60, em virtude de ter ele contribuído para tanto; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que o instituidor da presente pensão militar ocupava na ativa a graduação de Capitão de Fragata, tendo sido reformado por impedimento de idade, em 09/07/1996, no posto de Capitão de Mar e Guerra, e que, em vista de invalidez posterior à sua reforma, teve os proventos calculados com base no posto de Contra Almirante (peça 3); Considerando que a situação acima descrita indica ter havido majoração de proventos para posto hierárquico superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do instituidor; Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando, ainda, que a análise empreendida pela AudPessoal constatou que a presente pensão militar vem sendo paga com base no posto de Vice-Almirante, ou seja, dois graus hierárquicos acima daquele ocupado pelo de cujus quando de seu falecimento e um grau militar acima do que a beneficiária faria jus; Considerando, dessa maneira, a inexistência de fundamento legal para a majoração no grau hierárquico acima descrito; Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, Relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, Relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, Relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, Relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Aroldo Pereira Milhomem em favor da Sra. Cremilda Ferreira Milhomem, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.438/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Cremilda Ferreira Milhomem (XXX.690.677-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar em favor da Sra. Cremilda Ferreira Milhomem, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.